Tribunal: TJDFT
Processo: 0009496-66.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009496-66.2014.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAIO FONSECA ARAUJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO, DIEGO DA SILVA ASSUNCAO, WALTER DE ABREU DE SOUZA CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Interpostos Embargos de Declaração pela Defesa de Caio Fonseca Araújo, determinei a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso (ID 35792948). No entanto, a Secretaria da Segunda Turma Criminal fez remessa dos autos para ciência do acórdão de ID 35486932, a qual foi aposta no ID 36333396. A fim de evitar eventual arguição de nulidade, determino o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator